Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito está na fase de homologação dos cálculos relativos aos honorários da execução e a IDELCI MARQUES MONTEIRO, INÁCIO BORGES JÚNIOR, INDIARA DAS DORES DE DEUS e IRACEMA P. DE OLIVEIRA DE SOUZA (ID: 35806748). Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF, na qual afirma a incidência equivocada do IPCA-E e o excesso de R$ 8.115,93 (ID: 38160299). Brasília, 13 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador